Tribunal: TJBA
Processo: 8000057-12.2021.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000057-12.2021.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS NEPONUCENO SOUZA

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE JACARACI

Advogado(s)
:
WALLA VIANA FONTES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE REGENTE DE ENSINO. VACÂNCIA PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. TEMA 1.150 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Maria das Graças Neponuceno Souza contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração ao cargo público de Regente de Ensino. A Apelante, servidora pública municipal estatutária do Município de Jacaraci/BA, foi aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social em agosto de 2016 e posteriormente exonerada do cargo com base no artigo 40, inciso V, da Lei Municipal nº 114/2001, que estabelece a aposentadoria como causa de vacância do cargo público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é constitucional o artigo 40, inciso V, da Lei Municipal nº 114/2001, que prevê a aposentadoria como causa de vacância do cargo público; e (ii) saber se o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social antes da EC 103/2019 tem direito à reintegração ao mesmo cargo para acumular proventos e remuneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplicação do Tema 1.150 do STF
. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.150 da Repercussão Geral (RE 1.302.501), fixou a tese de que "o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade". Este entendimento é aplicável ao caso concreto, uma vez que a Apelante é servidora pública estatutária.

4.
Distinção entre os Temas 606 e 1.150 do STF
. O Tema 606 do STF (RE 655.283) estabelece proteção para empregados públicos aposentados pelo RGPS antes da EC 103/2019, enquanto o Tema 1.150 refere-se especificamente aos servidores públicos estatutários, como no caso da Apelante. Não se aplica, portanto, a regra de transição do artigo 6º da EC 103/2019 aos servidores públicos quando há previsão legal de vacância.

5.
Validade da lei municipal
. A Lei Municipal nº 114/2001, em seu artigo 40, inciso V, estabelece validamente a aposentadoria como causa de vacância do cargo público, não havendo inconstitucionalidade em tal disposição. A existência ou não de Regime Próprio de Previdência Social no município não afasta a aplicação da regra de vacância prevista em lei local.

6.
Impossibilidade de acumulação
. A permanência da servidora aposentada no cargo violaria os princípios constitucionais da moralidade administrativa, impessoalidade e eficiência, além de contrariar a regra do concurso público, uma vez que permitiria a ocupação indefinida de cargo público por servidor que já obteve a contraprestação previdenciária pelo tempo de serviço prestado.

7.
Precedentes do TJBA
. O Tribunal de Justiça da Bahia possui jurisprudência consolidada no mesmo sentido, conforme julgados em casos análogos envolvendo servidores municipais aposentados pelo RGPS com previsão legal de vacância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Honorários advocatícios majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da justiça gratuita, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.
O servidor público estatutário aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, havendo previsão de vacância do cargo em lei local, não possui direito à reintegração ao mesmo cargo em que se aposentou, aplicando-se o Tema 1.150 do STF.

2.
A regra de transição do artigo 6º da EC 103/2019 não se aplica aos servidores públicos estatutários quando há previsão legal municipal de vacância por aposentadoria, distinguindo-se da proteção conferida aos empregados públicos pelo Tema 606 do STF.

3.
A inexistência de Regime Próprio de Previdência Social no município não afasta a aplicação da vedação à acumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público quando há previsão legal de vacância.

4.
A impossibilidade de acumulação decorre da violação aos princípios constitucionais da administração pública e à regra do concurso público, independentemente do regime previdenciário ao qual esteja vinculado o servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, §§ 10 e 14, e 97; EC 103/2019, art. 6º; Lei Municipal nº 114/2001, art. 40, V; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 487, I, e 1.026, § 2º; Súmula Vinculante nº 10/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.302.501/PR, Tema 1.150, Plenário, j. em Repercussão Geral; STF, RE 655.283, Tema 606, Plenário, j. em Repercussão Geral; TJBA, Apelação 80001351920228050088, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, 2ª Vice-Presidência, j. 29.03.2024; TJBA, AI 80054780320218050000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 01.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000057-12.2021.8.05.0136
, em que figuram como apelante MARIA DAS GRACAS NEPONUCENO SOUZA e como apelada MUNICIPIO DE JACARACI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.